Tribunal: TJBA
Processo: 8011552-95.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011552-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADA: VANDERLANDIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAIANE MATOS COSTA, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por Vanderlândia Oliveira, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de indenização securitária por invalidez parcial permanente e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes da recusa indevida de cobertura do seguro contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) aferir a validade do cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento; (iii) examinar a correção do cálculo da indenização securitária com base na perda funcional apurada; e (iv) analisar a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil atua como intermediário direto na comercialização do seguro e integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, parte legítima na demanda, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, aplicando-se, inclusive, a Teoria da Aparência.

4. A alegação de cancelamento do contrato por inadimplemento não se sustenta, pois não houve notificação prévia e inequívoca à segurada, conforme exige a Súmula 616 do STJ, o que invalida o ato resolutivo e impõe o reconhecimento da vigência contratual à época do sinistro.

5. A recusa da cobertura, com base em perícia administrativa unilateral, não afasta a conclusão do laudo pericial judicial, que atesta perda funcional de 75% da mão esquerda. Aplicando-se a tabela da SUSEP e cláusulas contratuais específicas, é correto o arbitramento de 45% do capital segurado como indenização devida.

6. A condenação por danos morais é devida, diante da conduta ilícita e abusiva das rés, que, sem respaldo legal ou contratual, recusaram cobertura securitária em momento de vulnerabilidade da segurada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) está em consonância com a jurisprudência desta Corte, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 422, 406, § 1º, 763 e 768; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616; TJ-BA, Apelação nº 0513080-68.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.02.2020; TJ-BA, Apelação nº 0535257-89.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 09.02.2022; TJ-SC, Apelação nº 5029654-78.2022.8.24.0018, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível nº 8011552-95.2019.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrentes

BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
sendo Recorrida
VANDERLÂNDIA OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER

dos recursos
,
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações.